Tribunal: TJDFT
Processo: 0723086-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBOS OS CONDUTORES. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, e improcedente o pedido contraposto. A requerida foi condenada a pagar à autora a quantia de R$ 5.310,98 (cinco mil e trezentos e dez reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais em decorrência de acidente automobilístico .
2. Recursos tempestivos, adequados à espécie e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas pela autora.
3. Na origem, narrou a autora que, ao trafegar pela via N1 - Eixo Monumental quando, em frente ao Ministério da Economia, teve sua motocicleta atingida pelo veículo conduzido pela requerida, que teria avançado sinal vermelho.
4. Por sua vez, a requerida alegou que, por ter sido surpreendida pela autora, que de forma imprudente e em alta velocidade ingressou na via principal saindo de uma via secundária entre os Ministérios, não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.
5. Conforme disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o art. 44 estabelece que, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
6. Na sentença recorrida o juízo de origem assim pontuou que:
[...] Conclui-se, assim, que ambas as condutoras agiram com imprudência: a autora ao ingressar na via principal sem a devida cautela e atenção, não verificando a aproximação de veículos; e a ré por não adotar as cautelas exigidas pelo art. 44, do CTB ao aproximar-se de cruzamento sinalizado durante o sinal amarelo, quando deveria ter diminuído a velocidade e se preparado para parar. A inferência lógica da sequência temporal dos eventos (saída repentina da autora logo após abertura do semáforo) indica que a ré passou pelo cruzamento na fase amarela sem as devidas precauções e a autora entrou na via preferencial da requerida sem observar se ainda havia veículos transitando pelo local. Configurada, portanto, a culpa concorrente em proporções equivalentes.
7. Dessa forma, observa-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso por não se atentaram às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção. Impõe-se assim, o reconhecimento da culpa concorrente das condutoras e, não sendo demonstrado nos autos elementos de convicção suficientes à atribuição de maior grau de culpa a uma ou outra, é de se atribuir a culpa simetricamente a ambas. Precedente: Acórdão 1737083, 07009902420238070017, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023.
8. Consoante artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez, o artigo 927 dispõe que aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
9. Assim, dada a simetria de culpas, os danos materiais ocasionados em ambos os veículos devem ser considerados, devendo a sentença ser reformada nesse ponto. Considerando os valores dos gastos comprovados por ambas, caberá à autora ressarcir a requerida em R$ 1.677,50 (50% de R$ 3.355,00), que, por sua vez, deverá restituir o valor de R$ 5.310,98 (50% de R$ 10.621,97) à autora, admitida a compensação dos valores, na forma do art. 386, do Código Civil.
10. Por fim, não há que se falar em indenização por danos morais para qualquer das partes, eis que ambas contribuíram para ocorrência do evento danoso.
11. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e condenar a autora ao pagamento do valor de R$ 1.677,50 (um mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), à título de indenização por danos materiais, no com correção monetária na forma fixada na sentença, admitida a compensação de valores, conforme art. 386, do Código Civil. Mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, dada a sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.